Tribunal: TJMT
Processo: 1003852-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003852-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cabimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LEILA SILVA DE CAMPOS - CPF: 139.008.971-15 (APELANTE), STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE - CPF: 406.541.761-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO MONETÁRIA CRUZEIRO REAL PARA URV. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu liquidação de sentença por arbitramento, sob fundamento de “liquidação zero”, por ausência de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV, nos termos da Lei no 8.880/1994.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a sentença recorrida violou a coisa julgada ao reconhecer a inexistência de valores a executar; e
(ii) apurar se houve defasagem remuneratória não absorvida por reestruturações salariais posteriores, apta a justificar a continuidade da execução.

III. Razões de decidir
3. O laudo pericial observou os critérios legais e técnicos estabelecidos na Lei no 8.880/1994, concluindo pela inexistência de defasagem salarial, diante da recomposição promovida por legislação estadual superveniente.
4. O título executivo reconheceu direito abstrato à recomposição remuneratória, condicionando sua efetivação à demonstração concreta do prejuízo, o que não se verificou na liquidação.
5. Reestruturações remuneratórias promovidas pelas Leis Estaduais no 6.528/1994, 6.583/1994, LC no 50/1998, LC no 91/2001 e LC no 277/2007 absorveram eventuais perdas salariais, em consonância com a jurisprudência do STF firmada no RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral).
6. A extinção do feito com base na ausência de valores apurados (liquidação zero) é compatível com os limites do título executivo e não configura violação à coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de valores apurados em liquidação de sentença por arbitramento, devidamente comprovada por perícia técnica, autoriza a extinção do feito por ausência de crédito exequível, sem afronta à coisa julgada. 2. A reestruturação da carreira do servidor público estadual pode absorver integralmente as perdas decorrentes da conversão monetária para URV, afastando o direito à incorporação de diferenças.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 489, §1o, e 924, I; L. 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.09.2013 (Tema 5 da RG); STJ, REsp 1.496.018/MA, Rel. Min. Ricardo Cueva, j. 06.06.2016; TJMT, AC no 0002945-12.2016.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Saboia, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto

por Leila Silva de Campos contra a sentença prolatada pelo Juízo da da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento, reconheceu a ocorrência de “liquidação zero”, ao fundamento de que o laudo pericial elaborado nos autos não apurou qualquer diferença salarial decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV, extinguindo o feito com base no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Apelante sustenta, em linhas gerais, que a sentença atacada incorre em violação à coisa julgada material, na medida em que rediscute o próprio mérito da condenação imposta em decisão transitada em julgado, limitando-se o juízo da liquidação a quantificar o valor reconhecido como devido no título judicial, e não a revê-lo sob nova análise de legalidade ou oportunidade.

Alega que o título executivo formado na fase de conhecimento reconheceu expressamente o direito à incorporação do percentual decorrente da perda remuneratória verificada na conversão monetária prevista pela Lei n.o 8.880/1994.

Aduz, ainda, que o laudo pericial acolhido na sentença não observou os critérios técnicos e legais fixados no título executivo, tampouco apresentou memória de cálculo idônea, limitando-se a considerar os valores nominais com base no último dia útil do mês de competência, desconsiderando a data efetiva de pagamento, em afronta ao disposto no art. 22 da Lei n.o 8.880/1994, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e à própria metodologia consolidada nas liquidações dessa natureza.

Afirma que as supostas reestruturações salariais invocadas pelo Estado de Mato Grosso não foram objeto de cognição na sentença exequenda, motivo pelo qual sua análise nesta fase violaria o disposto no art. 509, § 4o, do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id.

335586954, nas quais pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento que a perícia judicial foi conduzida segundo os parâmetros legais estabelecidos pela Lei 8.880/1994, e demonstrou que os valores percebidos pela servidora no mês de março de 1994 superaram a média dos meses anteriores, afastando qualquer perda remuneratória.

Defende, ainda, que os ganhos obtidos pela autora por força das Leis Estaduais no 6.528/1994, 6.583/1994, LC 50/1998, LC 91/2001 e LC 277/2007, além de promoverem a reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais, implicaram recomposição salarial superior ao percentual de 11,98%, absorvendo eventuais perdas decorrentes da conversão.

Sustenta que, diante do resultado nulo da liquidação, não houve violação à coisa julgada, e sim a constatação de ausência de valores a executar, situação que, segundo jurisprudência dominante, autoriza a extinção do processo com fundamento na chamada “liquidação zero”, nos termos do art. 924, I, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto

por Leila Silva de Campos contra a sentença prolatada pelo Juízo da da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento, reconheceu a ocorrência de “liquidação zero”, ao fundamento de que o laudo pericial elaborado nos autos não apurou qualquer diferença salarial decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV, extinguindo o feito com base no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à verificação da existência, ou não, de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor – URV, em fase de liquidação de sentença, bem como à alegada violação à coisa julgada material. Todavia, a análise detida dos autos evidencia que a sentença recorrida examinou adequadamente a matéria, em consonância com o título executivo, a legislação de regência e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa feita, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94.

Constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/94, utilizando as URVs referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 (id. 317365389).

Assim, o laudo pericial apresentou fundamentação técnica adequada, com base nos documentos financeiros da servidora, inexistindo inconsistências metodológicas ou omissões capazes de comprometer a sua validade.

Dessa maneira, não procede a alegação de afronta à coisa julgada, uma vez que o título executivo judicial limitou-se a reconhecer o direito abstrato à recomposição remuneratória decorrente da conversão monetária, condicionando sua efetivação à apuração do quantum em sede de liquidação.

A constatação, nessa fase processual, de que não há valores efetivamente devidos não implica rediscussão do mérito da condenação, mas mero reconhecimento da inexistência de crédito exigível, hipótese plenamente admitida pelo ordenamento jurídico e compatível com a finalidade da liquidação de sentença.

Cumpre ressaltar, ainda, que a perícia demonstrou que a parte autora foi beneficiada por sucessivas reestruturações remuneratórias promovidas pela legislação estadual superveniente, notadamente pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994, bem como pelas Leis Complementares no 50/1998, no 91/2001 e no 277/2007. Tais diplomas legais promoveram significativo realinhamento da remuneração da carreira, resultando em acréscimos que absorveram integralmente eventuais perdas decorrentes da conversão para URV, afastando qualquer prejuízo financeiro residual.

A documentação analisada demonstrou que a remuneração dos servidores sofreu recomposição financeira compatível com os critérios de cálculo estabelecidos na Lei n.o 8.880/94, não havendo indícios de defasagem residual.

Relevante consignar que o próprio laudo pericial reconheceu a ocorrência desses aumentos salariais, conforme se extrai das respostas aos quesitos formulados pelas partes.

Nesse contexto, é plenamente cabível a compensação dos reajustes concedidos por meio dessas leis com o percentual previsto no título executivo, pois não há vedação jurídica à utilização de reestruturações efetivas de carreira como forma de neutralização dos efeitos da conversão monetária, quando restar comprovado que tais medidas atingiram o mesmo objetivo: recompor integralmente a remuneração do servido.

A resposta a essa indagação encontra-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 561.836/RN, submetido ao regime da repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que o percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira.

Naquele julgado, a Corte Suprema assentou que é descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, mas que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira. Como cito:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria . Art. 22, inciso VI, da Constituição da Republica. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV . 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da Republica. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2 .323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes . 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido,
porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei no 6 .612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF - RE: 561836 RN, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/09/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/02/2014) (grifei)

A distinção estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal entre reajustes e revisões de remuneração, de um lado, e reestruturação financeira da carreira, de outro, reveste-se de fundamental importância para a solução da controvérsia.

Desse modo, como bem disposto no laudo pericial,
os referidos aumentos, portanto, absorveram integralmente a perda remuneratória decorrente da conversão monetária, consolidando novo patamar salarial para a categoria.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO MONETÁRIA. UNIDADE REAL DE VALOR – URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Alaides da Silva Cláudio contra sentença que extinguiu processo de liquidação de sentença por arbitramento, sob fundamento de "liquidação zero", por inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor – URV, após a reestruturação remuneratória promovida por legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva defasagem salarial na conversão dos vencimentos da servidora de Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/1994; (ii) estabelecer se eventual defasagem foi integralmente recomposta por meio das Leis Estaduais no 6.528/1994, no 50/1998, no 91/2001 e no 277/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo considerou integralmente as verbas remuneratórias constantes nas fichas financeiras da servidora nos meses de referência, aplicando corretamente os critérios da Lei no 8.880/1994.

O perito judicial concluiu pela inexistência de defasagem salarial após a conversão monetária, em razão da recomposição promovida por legislação estadual superveniente.

A Lei Estadual no 6.528/1994 teve por escopo recompor perdas decorrentes da conversão da URV, conforme mensagem legislativa anexa ao seu projeto, e foi sucedida por novas reestruturações remuneratórias nas Leis Complementares no 50/1998, no 91/2001 e no 277/2007.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN (tema 16 da repercussão geral), assentou que eventual incorporação de diferenças salariais pela URV cessa com a reestruturação da carreira do servidor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que, comprovada a recomposição da remuneração por legislação local, não há direito à diferença referente à URV.

A extinção do feito com base em “liquidação zero” é juridicamente admissível, não implicando afronta à coisa julgada, pois decorre da constatação da inexistência de valores a serem executados.

Não há conflito entre a Súmula no 10 da Turma Recursal Única do TJMT e a Súmula no 85 do STJ, por tratarem de matérias distintas: mérito da recomposição salarial e prescrição nas relações de trato sucessivo, respectivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XII; CPC, arts. 1.009 e 535, III; Lei 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.08.2009 (tema 16 da repercussão geral); STJ, REsp 1.101.726/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.03.2010 (tema 15 dos repetitivos); STJ, REsp 1170338/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.04.2010; TJMT, Apelação Cível no 0002945-12.2016.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024; TJMT, Apelação Cível no 0008111-59.2015.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.12.2023.

(N.U 0013036-35.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV. AÇÃO DE COBRANÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98%. PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. COMPENSAÇÃO LEGÍTIMA POR REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por servidora pública estadual contra sentença que extinguiu a liquidação de sentença por reconhecimento da "liquidação zero", com fundamento no art. 924, III, do CPC. A ação originária visava à incorporação do percentual de 11,98% à remuneração da autora e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV. A sentença baseou-se em laudo pericial que concluiu pela inexistência de defasagem remuneratória, diante de reestruturações salariais posteriores, especialmente pela Lei Estadual no 6.528/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação; (ii) analisar se há defasagem remuneratória não absorvida por reestruturações posteriores, apta a justificar o prosseguimento da liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está devidamente fundamentada, com base em laudo pericial que analisou tecnicamente os parâmetros legais da conversão para URV e concluiu pela inexistência de prejuízo remuneratório à servidora, atendendo aos requisitos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, §1o, do CPC.

4. O juízo de origem considerou válidos os dados utilizados pelo perito, inclusive após impugnação da parte autora, rejeitada por decisão fundamentada.

5. A perícia técnica aplicou os critérios previstos no art. 22 da Lei 8.880/1994, constatando que a servidora já ingressou no serviço público em 2014, com remuneração ajustada às reestruturações anteriores.

6. A Lei Estadual no 6.528/1994, invocada como marco de recomposição salarial, foi editada com o objetivo declarado de corrigir prejuízos na conversão da URV, configurando legítima absorção do percentual pleiteado.

7. Conforme o Tema 5 da Repercussão Geral do STF (RE 561.836/RN), o direito à incorporação do percentual de 11,98% cessa com a reestruturação da carreira, não havendo direito à percepção ad aeternum.

8. A jurisprudência local (TJMT) e a Súmula no 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso corroboram a tese da extinção do direito pleiteado em virtude de reestruturações posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371, 489, §1o, III, V e VI, e 924, III; Lei 8.880/1994, art. 22; Lei Estadual/MT no 6.528/1994.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN (Tema 5 da RG), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 27.08.2009; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 13.06.2012; TJMT, Processo no 0503158-75.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.10.2024; Súmula no 10 da Turma Recursal Única/MT.

(N.U 0000518-70.2015.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por IRACY FARIAS DE MORAIS contra sentença que reconheceu a hipótese de liquidação zero e extinguiu o feito, no contexto da execução de decisão que determinava a incorporação de percentual de 11,98% sobre a remuneração da servidora, devido à conversão do Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei n.° 8.880/94.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve de fato defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda, apta a ensejar diferenças salariais, ou se a reestruturação da carreira e os reajustes posteriores absorveram eventual perda.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece que, para a incorporação do percentual de 11,98%, deve haver efetiva demonstração de prejuízo remuneratório apurado em liquidação de sentença.

4. A perícia contábil individualizada realizada no caso concreto constatou que os reajustes salariais subsequentes e as recomposições previstas na Lei Estadual n.° 6.528/94 corrigiram eventual defasagem na remuneração, concluindo pela inexistência de diferenças devidas.

5. O reconhecimento da liquidação zero decorre da análise do magistrado à luz dos critérios estabelecidos na legislação aplicável e do laudo pericial que indicou a ausência de perdas salariais, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Demonstrada, por perícia contábil, a inexistência de diferenças salariais a serem incorporadas à remuneração do servidor em razão da conversão de Cruzeiros Reais para URV, é cabível o reconhecimento da liquidação zero e a extinção do cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XV; Lei n.° 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro; STJ, N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, Rel. Min. Marcio Vidal.

(N.U 0001291-49.2015.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

Admitir a pretensão recursal, com base na mera existência do título executivo judicial, sem observar o conteúdo técnico e probatório dos autos, significaria ignorar a realidade fática demonstrada e incorrer em favorecimento indevido. Tal conduta implicaria, além de desconsiderar a função da liquidação como fase de apuração do quantum devido, o risco de propiciar enriquecimento sem causa, em prejuízo ao erário, situação que deve ser firmemente repelida.

Diante desse cenário, inexistindo demonstração de prejuízo financeiro e estando a perícia judicial em estrita conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, impõe-se reconhecer a inexistência de diferenças salariais a serem executadas.

A conclusão pela chamada “liquidação zero” decorre, portanto, de consequência lógica e jurídica do conjunto probatório produzido, não havendo fundamento para a reforma da sentença.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou extinto o processo em razão da liquidação zero, pelos fundamentos alhures expendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026